Tribunal: TJMT
Processo: 1016667-84.2025.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1016667-84.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIA ROSA PEREIRA DA SILVA - CPF: 002.899.911-88 (RECORRENTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), ELENY FOISER DE LIZA - CPF: 678.973.637-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N°.

1016667-84.2025.8.11.0002

Agravo Interno n°.

1016667-84.2025.8.11.0002

Agravante:
Maria Rosa Pereira da Silva

Agravado:
Banco Santander (Brasil) S.A.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por consumidora contra decisão monocrática que conheceu de recurso inominado e negou-lhe provimento, mantendo sentença que reconheceu a existência de relação jurídica com a instituição financeira e julgou improcedentes os pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão monocrática merece reforma diante das alegações da agravante de inexistência de relação jurídica com a instituição financeira e de prática de ato ilícito apto a ensejar reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A agravante não apresenta fundamentos capazes de infirmar os termos da decisão agravada, limitando-se a repetir teses já examinadas e rejeitadas.

4.

A instituição financeira comprovou a existência da relação jurídica por meio de contrato assinado de próprio punho, cópia de documento pessoal e extrato de cartão de crédito com registros de consumo e pagamentos, demonstrando a regularidade da cobrança.

5.

A negativação decorrente da inadimplência configura exercício regular de direito, não havendo ilicitude a justificar indenização por danos morais.

6.

Não restando demonstrado qualquer abuso por parte do credor, mantém-se hígida a decisão que julgou improcedentes os pedidos autorais.

7.

A jurisprudência da Turma Recursal é firme no sentido de que, comprovada a relação jurídica e a inadimplência, a inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes não gera, por si só, direito à indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A existência de contrato assinado, extratos de consumo e comprovantes de pagamento são suficientes para demonstrar a relação jurídica entre as partes e legitimar a cobrança do débito.

2.

A negativação em decorrência de inadimplemento contratual configura exercício regular de direito e não enseja indenização por danos morais.

3.

A ausência de prova de ilicitude por parte da instituição financeira afasta a pretensão de declaração de inexistência do débito e de reparação por danos extrapatrimoniais.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigos 489, inciso I, 1.021 e 373, inciso II. Código Civil, artigo 187.

Jurisprudência relevante citada
: Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Primeira Turma Recursal, N.U. 1041733-34.2023.8.11.0003, Relator Jorge Alexandre Martins Ferreira, julgado em 09/12/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N°.

1016667-84.2025.8.11.0002

Agravo Interno n°.

1016667-84.2025.8.11.0002

Agravante:
Maria Rosa Pereira da Silva

Agravado:
Banco Santander (Brasil) S.A.

RELATÓRIO

Agravo Interno

de
Maria Rosa Pereira da Silva
.

Ação:

Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
1º Juizado Especial de Várzea Grande.

Sentença: (Id.

330952365

)
reconheceu a relação jurídica entres os litigantes e julgou improcedente o pedido autoral, bem como condenou a recorrente ao pagamento de custas processuais, honorários advocatícios e multa por litigância de má-fé.

Decisão Monocrática (Id.
331242867
)
:
conheceu d
o
recurso inominado interposto por
Maria Rosa Pereira da Silva
e, monocraticamente,
negou-lhe provimento, mantendo a sentença de improcedência pelos próprios fundamentos.

Agravo Interno (Id.

336583353):

requer a reforma da decisão para que sejam julgados procedentes os pedidos da inicial.

Contrarrazões (Id.
342528394
):
pugna pelo desprovimento do agravo interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N°.

1016667-84.2025.8.11.0002

Agravo Interno n°.

1016667-84.2025.8.11.0002

Agravante:
Maria Rosa Pereira da Silva

Agravado:
Banco Santander (Brasil) S.A.

VOTO

Eminentes Pares;

Da análise das razões do agravo interno interposto, é possível identificar que inexiste relação entre as razões do inconformismo e os fundamentos da decisão cuja reforma pretende o agravante.

Pelo conjunto probatório apresentado nos autos, conclui-se que a instituição financeira se desincumbiu do ônus probatório ao demonstrar a relação jurídica entre as partes
, apresentando
faturas de cartão de crédito com consumo no mercado local e pagamentos realizados, cópia de documento pessoal, biometria facial, ficha cadastral
, razão
pela qual considera-se regular a cobrança realizada pela empresa.

Sem razão a agravante, portanto, ao sustentar não ter relação jurídica com a agravada. Por consequência, o direito não ampara a pretensão de declaração de inexigibilidade e inexistência do negócio jurídico.

No presente caso
, não se verifica qualquer ato ilícito praticado pela empresa agravada a ensejar a reparação por danos morais decorrentes dos fatos, pois agiu no exercício regular de direito ao efetuar a negativação do nome do autor, em razão da inadimplência.

Colaciono aqui julgado da Turma Recursal que guarda semelhança ao caso ora analisado:

“
AGRAVO INTERNO - RECURSO INOMINADO IMPROVIDO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – CARTÃO DE CRÉDITO – MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO
.1. Restando evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes e ausente prova do pagamento do débito questionado no valor total de R$ 108,36 (cento e oito reais e trinta e seis centavos), a inclusão do nome do consumidor inadimplente em órgãos de proteção ao crédito, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo à indenização por dano moral.2. Decisão monocrática mantida.3. Recurso conhecido e desprovido.(N.U 1041733-34.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/12/2024, Publicado no DJE 12/12/2024)”.

Dessa forma, demonstrada a existência da relação jurídica entre as partes, não há que se falar em ato ilícito praticado pela agravada.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do presente agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026